Tribunal: TJDFT
Processo: 0721662-20.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO JURÍDICA SUBSTANCIAL DE NATUREZA CONSUMERISTA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Hipótese de ajuizamento de ação de busca e apreensão pela instituição bancária contra o mutuário, em virtude do inadimplemento de obrigações estabelecidas por meio de negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária, celebrado entre as partes para a aquisição de veículo.
2. O reconhecimento da existência de relação jurídica substancial de natureza consumerista e a subsequente aplicação do microssistema formado pelas normas de proteção às relações de consumo pode ensejar, entre outras consequências, a inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII do CDC), regra que pode interferir diretamente na deliberação a respeito das alegações articuladas pelas partes no curso da marcha processual.
3. No presente caso o Juízo singular, novamente, não examinou a apontada viabilidade da produção de prova pericial, o que configura a hipótese de cerceamento de defesa e de error in procedendo. 3.1. A aludida omissão ganha contornos ainda mais acentuados na presente hipótese pois, além de ter sido dispensada a etapa instrutória, o pedido foi julgado procedente diante da demonstração da mora do devedor, ou seja, por não ter o consumidor se desincumbido do ônus de comprovar os fatos eventualmente extintivos da pretensão exercida pela autora.
4. No caso em deslinde a ausência de enfretamento do tema referente à produção de prova pericial, regra que pode interferir diretamente na avaliação da pretensão exercida pelo demandado, é motivo suficiente a justificar a desconstituição do respeitável pronunciamento judicial impugnado.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.